Tribunal: TJBA
Processo: 8076851-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076851-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERINDIA NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO E IMPENHORABILIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO OU A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, este manejado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A parte recorrente insiste na nulidade do título executivo e na impenhorabilidade dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, em análise perfunctória, concluiu pela ausência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo da demora (
periculum in mora
) para a concessão da tutela de urgência recursal.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de efeito suspensivo ou tutela de urgência em sede recursal exige a presença simultânea dos requisitos do art. 300 c/c art. 995, Parágrafo Único, ambos do CPC.

4.

A decisão monocrática agiu com acerto ao constatar que as alegações de nulidade do título por vício formal e de fraude na contratação demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade e, por conseguinte, afastando a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

5.

A alegação de impenhorabilidade de verba, embora de ordem pública, não foi acompanhada de prova pré-constituída e inequívoca de que a totalidade do valor bloqueado detinha natureza alimentar, o que impede o seu reconhecimento de plano.

6.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática deve ser desprovido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1. “Mantém-se a decisão interlocutória que indefere o pedido de efeito suspensivo ao recuros ou a tutela de urgência recursal quando o Agravo Interno não demonstra o desacerto da análise perfunctória dos requisitos do art. 300 do CPC”.

2. “A alegação de nulidade de título executivo e de impenhorabilidade de valores, quando não amparadas em prova pré-constituída e inequívoca e demandando dilação probatória, afastam a probabilidade do direito necessária para a concessão de medida liminar em sede de Agravo de Instrumento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8076851-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AMERINDIA NASCIMENTO PEREIRA
e como Agravado
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça